Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737484-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO DORNELES DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: EGILDO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flaviano Dorneles de Queiroz Júnior contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que destacou a preclusão da matéria quanto à impenhorabilidade do bem de família e ponderou sobre os esclarecimentos necessários aos interessados em adquirir o imóvel (proc. no 0710999-75.2019.8.07.0020, ID no 141470583). 2. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a penhora autorizada se restringe aos direitos aquisitivos sobre o imóvel, não comportando a alienação do bem ou imissão na posse pelos eventuais interessados em participar do leilão. 3. Aponta a necessidade de retificação do edital e o aditamento do leilão, para deixar claro aos participantes que não poderá ocorrer imissão na posse do bem, pois o objeto do certame são os direitos aquisitivos sobre o imóvel. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para esclarecer que a penhora incidiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel. 5. Preparo (ID no 40828619, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel já foi resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0706239-41.2022.8.07.0000, inviabilizando nova análise da mesma controvérsia: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados os fundamentos apresentados pelo agravante relacionados à impenhorabilidade. 6. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. A decisão agravada consignou a necessidade de informar aos participantes do leilão quanto à arrematação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que não implicará imediata transferência de domínio, inviabilizando a expedição do mandado de imissão na posse (CPC, art. 901, §1o). 11. Essa observação é suficiente para afastar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação sustentado pelo agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e conduz ao indeferimento do efeito suspensivo pretendido. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO